Tribunal: TJBA
Processo: 8041525-65.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8041525-65.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MURILO DOS PASSOS JESUS Advogado(s): PEDRO SMIGURA JUNIOR APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL SAEB/05/2022. CURSO DE FORMAÇÃO DE BOMBEIROS DA POLÍCIA MILITAR DA BAHIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM: O Estado da Bahia é o ente promotor, responsável pela regulamentação, fiscalização e homologação do certame. A controvérsia reside na legalidade da execução do Teste de Aptidão Física (TAF) e na inobservância de normas editalícias e portarias internas (ausência de identificação individual no reteste, erro na cronometragem). Tais questionamentos transcendem o mero juízo de valor da banca examinadora e remetem ao controle da legalidade da atuação administrativa. Reconhecida a legitimidade passiva ad causam do Estado da Bahia. CERCEAMENTO DE DEFESA E VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO: A sentença de primeiro grau foi proferida prematuramente, extinguindo o feito sem resolução de mérito , sem oportunizar a dilação probatória. O Apelante requereu a produção de prova pericial sobre as filmagens do TAF/reteste para demonstrar vícios na aplicação do teste. A prova pericial é considerada meio indispensável para aferir a veracidade dos fatos articulados e viabilizar o deslinde da causa. O julgamento antecipado, neste caso, configurou flagrante cerceamento de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. ANULAÇÃO DA SENTENÇA: Impositiva a anulação integral da sentença que reconheceu a ilegitimidade do Estado da Bahia e extinguiu o processo. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM: Determinada a remessa dos autos à 5ª Vara da Fazenda Pública de Salvador para que se promova a regular instrução processual, possibilitando a produção da prova pericial requerida pelo Apelante. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA: Pedido incidental de tutela de urgência (matrícula provisória) prejudicado, devendo ser reexaminado pelo Juízo de primeira instância após o retorno dos autos. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8041525-65.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante MURILO DOS PASSOS JESUS e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO à apelação, pelas razões contidas no voto condutor. Salvador/BA,07 de novembro de 2025 FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO Juiz Convocado- substituto de 2° grau TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19 Relator